Tribunal: TJMT
Processo: 1017128-67.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017128-67.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR DE OLIVEIRA MOTA - CPF: 195.615.471-04 (ADVOGADO), ELIS CONTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 00.887.714/0001-63 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº 1017128-67.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
ELIS CONTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA - ME

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIS CONTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA - ME
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno interposto pelo Recorrente, que restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Alega que, o acórdão incorre em contradição e omissão, haja vista que resta mais que provado, documentalmente, que a mercadoria se destinava a execução de obra contratada a ser realizada da cidade de Sapezal.

Aduz que, o fundamento de falta de notas fiscais vinculadas, essa alegação, também, não tem como prosperar, posto que no próprio TED -pag. 10, consta acompanhamento das notas fiscais eletrônicas com o endereço de entrega no município de Sapezal. Novamente, anexo à estes embargos declaratórios, todas as notas fiscais foram devidamente e legalmente emitidas, estão acompanhadas do lançamento com endereço de entrega no município de Sapezal, não havendo o que se falar que as notas estão desacompanhadas de lançamento.

Desse modo, requer o acolhimento do recurso, para sanar a contradição apontada, como prequestionamento da matéria.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
ELIS CONTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA - ME
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno interposto pelo Recorrente, que restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão,
o que não se verifica no presente caso, pretendendo a Recorrente apenas a rediscussão da causa.

Imperioso mencionar que, a Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando a concessão da liminar para que seja suspensa sua inscrição junto ao cadastro de devedores do fisco do Estado do Mato Grosso; que, seja suspensa qualquer cobrança referente a esse tributo; e a proibição de sua inclusão no Cadastro da Dívida Ativa do Estado do Mato Grosso, ao argumento de que não é devedora do ICMS.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...) inexiste prova em contrário, até o momento, relativa ao cumprimento da obrigação acessória, qual seja, de emitir nota fiscal idônea vinculada ao transporte. A obrigação principal, por sua vez, referente ao ICMS, tributo que, em tese, não incide sobre a operação objeto dos autos, carece de maiores perquirições, já que a autora não trouxe aos autos documentos que consubstanciam os materiais transportados e a execução do suposto contrato, destinação esta imprescindível para caracterização da hipótese de não incidência em tela.

Portanto, ante ausência de prova inequívoca ou de indícios aptos a demonstrar a probabilidade do direito, tampouco existindo qualquer garantia do juízo, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores das medidas liminares pleiteadas, razão pela qual indefiro-as.

Contra a decisão, insurgiu-se a Recorrente, por meio do recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que indeferi a liminar vindicada.

Inconformada, a Recorrente interpôs agravo interno, o qual foi desprovido por esta Câmara de Direito Púbico e Coletivo, nos termos da ementa retro mencionada.

Novamente, insurge-se a Recorrente, por meio do presente recurso, alegando os vícios ora apresentados.

Ocorre que, da leitura do acórdão embargado, não se vislumbra qualquer omissão, além de que, o presente caso foi decidido com fulcro em entendimento jurisprudencial, não havendo qualquer vício a ser sanado, objetivando o Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Ressalta-se que, o TAD consignou expressamente a inexistência de nota fiscal vinculada no momento do transporte da mercadoria, de modo que a apreensão das mercadorias não padece, em princípio, de ilegalidade.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Outrossim, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023